Tribunal: TJBA
Processo: 8090893-14.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8090893-14.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: VALMIRA DA SILVA FERNANDES

Advogado(s)
:
GABRIELA DE JESUS SILVA SANTOS

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

Advogado(s)
:
CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INÉPCIA DA INICIAL. ADVOCACIA PREDATÓRIA. PROCURAÇÃO SEM FIRMA RECONHECIDA. EXIGÊNCIA JUDICIAL INCABÍVEL. VIOLAÇÃO ÀS PRERROGATIVAS DOS ADVOGADOS. APELO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O juízo sentenciante extinguiu o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC, por considerar inepta a petição inicial diante da ausência de reconhecimento de firma na procuração apresentada.

2. Irresignada, a autora interpôs apelação sustentando a desnecessidade legal de reconhecimento de firma em instrumento de mandato judicial, invocando violação ao devido processo legal e ao acesso à justiça.

3. O recorrido defendeu a manutenção da sentença, argumentando pela necessidade da cautela judicial frente à prática de advocacia predatória e, subsidiariamente, requereu a adoção de medidas para confirmação da ciência da parte sobre o ajuizamento da ação.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a exigência judicial de apresentação de procuração com firma reconhecida como condição de regularidade formal da inicial; (ii) saber se a ausência de reconhecimento de firma em procuração pode justificar a extinção do processo por inépcia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Embora se reconheça o poder do magistrado de adotar cautelas contra demandas predatórias, tal atuação deve observar os limites legais.

6. A exigência de apresentação de procuração com firma reconhecida não encontra amparo no art. 105 do CPC, tampouco no Estatuto da OAB ou no Código Civil, não se tratando de requisito essencial para validade da representação processual.

7. O advogado é detentor de fé pública para atestar a autenticidade dos documentos juntados aos autos (CPC, art. 425, IV), sendo, pois, descabida a exigência judicial adicional sem base legal.

8. A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de reconhecimento de firma em procuração não configura vício que impeça o regular prosseguimento do feito, mesmo em face de riscos de litigância predatória (REsp 256.098; TJ-GO, AI 56035685920228090011; TJ-RS, APL 50668675620228210001; TJ-SP, AI 21250942120238260000; TJ-SC, AI 50338199120238240000).

9. Diante da ausência de impugnação específica quanto à autenticidade da procuração e não havendo indícios concretos de fraude, é indevida a extinção da ação.

10. Apelo provido para afastar a inépcia e determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento da demanda.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Apelação conhecida e provida, para afastar a inépcia da inicial e determinar o retorno dos autos à origem.

Tese de julgamento: “É indevida a exigência de reconhecimento de firma em procuração judicial, sendo tal requisito inexistente na legislação processual, de modo que sua ausência não configura vício apto a justificar a extinção do processo por inépcia da inicial.”

### Dispositivos relevantes citados

- Constituição Federal, art. 133

- Código de Processo Civil, arts. 98, §3º; 105; 321; 425, IV; 485, IV

- Estatuto da Advocacia (Lei nº 8.906/1994), arts. 2º, 5º, §2º

### Jurisprudência relevante citada

- STJ, REsp 256.098

- STJ, REsp 291243/RS

- TJ-GO, AI 56035685920228090011

- TJ-RS, APL 50668675620228210001

- TJ-SP, AI 21250942120238260000

- TJ-SC, AI 50338199120238240000

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8090893-14.2022.8.05.0001
, em que figuram como apelante VALMIRA DA SILVA FERNANDES e como apelada FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.